Tribunal: TJES
Processo: 0009958-45.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009958-45.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES

APELADO: BENEDITA MACIEL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família de São Mateus/ES que, nos autos de ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada pela autora em face dos herdeiros do suposto genitor, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC. A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a intimação pessoal para impulsionar o feito não se aperfeiçoou, pois realizada em endereço diverso daquele regularmente informado nos autos, requerendo a anulação da sentença e o retorno do processo à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito é realizada em endereço diverso daquele por ela previamente informado e registrado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.
4.
A finalidade da intimação pessoal é assegurar que a paralisação do processo decorra efetivamente da inércia da parte, evitando que eventual negligência exclusiva do advogado resulte na extinção prematura da demanda.
5.
A autora informou expressamente, em audiência de conciliação, a alteração de seu endereço residencial, informação registrada no termo de audiência e reconhecida em decisão judicial posterior.
6.
O mandado de intimação pessoal foi expedido para endereço diverso daquele indicado pela parte nos autos, circunstância que levou o oficial de justiça a certificar que a autora era desconhecida no local.
7.
O insucesso da diligência decorreu de equívoco na expedição do mandado, e não de descumprimento do dever de manter o endereço atualizado, inexistindo, portanto, a inércia necessária para caracterizar abandono da causa.
8.
A ausência de intimação pessoal válida impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
11.
É nula a sentença que extingue o processo por abandono quando a tentativa de intimação pessoal é realizada em endereço diverso daquele regularmente informado pela parte nos autos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, e 77, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000569-82.2008.8.05.0235, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 17.02.2022; TJ-MG, AC nº 10000220042998001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009958-45.2015.8.08.0047

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES

APELADO: BENEDITA MACIEL e JOÃO MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
ajuizada em face de
JOÃO MACIEL
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil (abandono da causa).

Em suas razões recursais (evento 18429902), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por violação ao art. 485, §1º, do CPC; (ii) a intimação pessoal para prosseguimento não se aperfeiçoou; (iii) trata-se de demanda de estado (investigação de paternidade), que exige cautela extrema na extinção prematura. Com base nessas considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

O cerne da controvérsia reside na validade da extinção do processo por abandono da causa, quando a tentativa de intimação pessoal da parte autora é realizada em endereço diverso daquele por ela atualizado nos autos.

Como é cediço, o Código de Processo Civil permite a extinção sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC anterior.

Ensina a doutrina
1
que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

In casu
, verifico que, em audiência de conciliação realizada no dia 23/11/2022 (evento 18429863), a requerente informou expressamente a alteração de seu domicílio, declarando residir na "Rua Recanto Verde, s/n, Feu Rosa, esquina com a Rua Mangueira, Serra/ES". Essa atualização foi expressamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau na decisão do evento 18429881, que transcreveu o referido endereço ao tratar da competência territorial.

Ocorre que, ao determinar a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito sob pena de extinção, o cartório judicial expediu mandado para endereço diverso: "Rua das Palmeiras, 34, Feu Rosa, Serra/ES" (evento 18429899). Logo, o Oficial de Justiça certificou que a requerente era desconhecida naquele local, o que culminou na prolação da sentença extintiva sob o argumento de que a parte não teria mantido seu endereço atualizado (art. 77, V, CPC).

Diante das circunstâncias fáticas do caso em análise, não se pode cogitar descumprimento do dever de atualização de endereço pela apelante. Ao contrário do afirmado na sentença, a autora agiu com diligência ao informar sua nova residência em ato solene (audiência). Assim, o insucesso do ato se deu por não ter sido considerada a informação constante no termo de audiência e em decisão interlocutória prévia.

Desse modo, não está caracterizada a inércia da parte nos moldes preconizados pela norma processual vigente, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença extintiva. Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por negligência exige a intimação pessoal da parte interessada, por força do § 1º do art . 485 do CPC. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00005698220088050235, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono da causa, nos termo do que expressamente estabelece o art. 485, § 1º do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída. (TJ-MG - AC: 10000220042998001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a r. sentença primeva, com prosseguimento da demanda executiva.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença primeva, com prosseguimento da demanda executiva.